Tribunal: TJES
Processo: 5013780-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013780-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: JOCIMARA DOS SANTOS MEIRELES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. INTERVENÇÃO FACULTATIVA. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora UNIMED Seguros Patrimoniais S/A, sob o fundamento de que a intervenção é facultativa e comprometeria a celeridade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo à tramitação da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC é facultativa, sendo admissível quando houver relação contratual que fundamente direito de regresso, sem que sua ausência impeça posterior ação autônoma com idêntico objeto.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a denunciação da lide deve ser indeferida quando sua admissão introduz nova relação jurídica e compromete a celeridade do feito principal, especialmente em demandas com matéria de alta complexidade fática, como responsabilidade civil por erro médico.

5. A intervenção da seguradora no caso implicaria a introdução de questões contratuais estranhas à lide principal, o que acarretaria tumulto processual e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.

6. O indeferimento da denunciação não prejudica o direito da agravante ao ressarcimento, uma vez que poderá exercer o direito regressivo por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

7. O delineamento fático do caso na demanda de origem reforça a necessidade de preservação da tramitação célere da ação principal, sem litígios acessórios que possam prolongar indevidamente o desfecho da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação da lide à seguradora, fundada no art. 125, II, do CPC, possui natureza facultativa e pode ser substituída por ação autônoma de regresso.

2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando sua admissão introduz nova relação jurídica que compromete a celeridade e a economia processual da demanda principal.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 125, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citad*: STJ, AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 09.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; TJES, AgInt no AI 5003100-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJES, AI 5001942-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE - AEBES, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face da Agravante e do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora da Agravante, a UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, em homenagem ao princípio da celeridade processual, bem como em razão da facultatividade da intervenção de terceiro no caso concreto, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (id.
74742707 dos autos de origem).

Nas razões recursais (id. 15561230), a Agravante sustenta, em síntese, que não há óbice legal à requerida denunciação da lide da seguradora, e que, ao contrário do fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a inclusão da seguradora seria favorável às partes, pois traria aos autos mais uma parte interessada na produção de provas.

Em decisão id. 15662609, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Apesar de intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5013780-49.2025.8.08.0000

Agravante:
Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense - AEBES

Agravados:
Jocimara dos Santos Meireles e Josiane dos Santos Meireles

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Consoante relatado, as ora agravadas ajuizaram ação indenizatória em face da agravante e do Estado do Espírito Santo, atribuindo o falecimento de sua genitora à falha na prestação de serviço médico da Agravante, em razão da demora na transferência da paciente para especialidade de urologia, da não realização de exames necessários para a confirmação diagnóstica e a posterior resistência do hospital em transferir o corpo ao IML, após o óbito.

Em contestação, a Agravante requereu, preliminarmente, a denunciação da lide à sua seguradora, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis:

“Em contestação (ID. 30667285), a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE (AEBES) requer, preliminarmente, a denunciação da lide de sua seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A. Fundamenta seu pleito no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, alegando possuir direito de regresso em face da seguradora em caso de eventual condenação.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso análogo envolvendo a mesma parte ré e a mesma seguradora, já firmou entendimento de que a denunciação da lide deve ser indeferida quando compromete a celeridade processual. Conforme decidido, "a denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual". Nesse sentido, destaco a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A,
seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo injustificado à solução da demanda principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma. 4 . A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos. 5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda.

6 . A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A denunciação da lide é facultativa, e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma. 2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019424620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 16/10/2024)

No presente caso, a inclusão da seguradora no feito implicaria a introdução de uma nova relação jurídica, de natureza contratual e securitária, alheia à discussão principal sobre a responsabilidade civil do Estado e do hospital por suposta falha na prestação de serviço de saúde.

Ademais, tal como destacado no aresto, a intervenção é facultativa, e seu indeferimento não acarreta qualquer prejuízo ao direito material da denunciante, que poderá exercer sua pretensão regressiva em ação autônoma, caso venha a ser condenada nesta demanda.

Tal entendimento visa a proteger o direito da parte autora a uma solução célere, evitando que a relação processual originária seja complicada por um litígio paralelo entre a ré e sua seguradora.

Portanto, em homenagem ao princípio da celeridade processual e em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal,
INDEFIRO o pedido de denunciação da lide
formulado pela ré AEBES.”

Em face da r. decisão, a agravante interpôs o presente recurso argumentando que que não há óbice legal à denunciação da lide da seguradora, e que, ao contrário do fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a inclusão da seguradora seria favorável às partes, pois traria aos autos mais uma parte interessada na produção de provas e a demanda seria resolvida desde logo.

Pois bem. Quanto à denunciação da lide, prevista no art. 125, do CPC, trata-se de espécie de intervenção de terceiro admitida para assegurar o direito de regresso em favor do denunciante, em seu inciso II,
in verbis:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II
- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ainda que a parte agravante baseie seu pedido de denunciação da lide no contrato de seguro firmado com a parte denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe ocasionará prejuízo imediato ou mediato, uma vez que permanece cabível o ajuizamento de ação autônoma visando ao ressarcimento dos danos. Tanto é assim a denunciação da lide possui natureza facultativa, conforme estabelece o § 1º do mencionado artigo 125 do CPC:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, ao afirmar que
“(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Outrossim, também é consolidado o posicionamento do STJ quanto à não admissão da denunciação da lide com base no art. 125, inciso II, do CPC quando o seu objetivo é o denunciante eximir-se da responsabilidade em relação ao evento danoso
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Assim, em análise ao caso concreto, acertada está a decisão recorrida, pois a inclusão da seguradora denunciada apenas acarretará atraso e tumulto ao processo de origem, já que implicaria a introdução de uma nova relação jurídica, de natureza contratual e securitária, alheia à discussão principal sobre a responsabilidade civil do Estado e do hospital por suposta falha na prestação de serviço de saúde.

Aliás, é o que este Egrégio Tribunal já decidiu em outras oportunidades, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS
– PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica. 4 . Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003100-73.2023 .8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 15/06/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo injustificado à solução da demanda principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma
. 4 .
A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos
. 5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda. 6 . A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A denunciação da lide é facultativa, e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma. 2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019424620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j.16/10/2024)

Pelo exposto e sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.